Tribunal: TJSP
Processo: 2156214-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização de dano moral, material e lucros cessantes. Pedidos fundamentados na alegação de sociedade de fato. Competência da C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.